Tribunal: TJPA
Processo: 0009221-44.2013.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0009221-44.2013.8.14.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: RONIVALDO ALVES DA COSTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM TESE JURÍDICA VINCULANTE. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA (ART. 80, VII, DO CPC). PENALIDADE APLICADA (ART. 81 DO CPC).

1. A decisão agravada não merece reparos, porquanto fundamentada em Tese Jurídica Vinculante hígida, estável e atual, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, que garantem o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) àquele que firmou contrato temporário, sucessivamente renovado com a Administração Pública, em burla à regra do acesso a cargo público de provimento efetivo por meio de concurso público, consoante delineado na Constituição da República.

2. A pretensão recursal de reforma da decisão monocrática exarada pela Vice-Presidência, que negou seguimento a recurso especial, não merece acolhida, uma vez que suas razões são mera repetição do contido em recursos anteriores, suficiente a evidenciar o seu caráter protelatório, porquanto nada de novo trouxe que pudesse contribuir com o aprimoramento da prestação jurisdicional.

3. Agravo interno desprovido.

4. Má-fé processual configurada, haja vista a sucessiva interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório (art. 80, VII, do CPC). Assim, consoante o disposto no art. 81 do Código de Processo Civil, condena-se a parte agravante às penas por litigância de má-fé, pelo que deverá pagar multa no importe de 5% do valor atualizado da causa e arcar com os honorários advocatícios, a serem apurados em liquidação de sentença.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em negar provimento ao agravo interno em recurso especial e a condenar a parte agravante por litigância de má-fé,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente). 36ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual de 20 a 27 de setembro de 2023.

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(
Vice-Presidente /
Relator):

Trata-se de agravo interno (ID
1527752
7
, de 26/7/23
), interposto pelo Município de
Castanhal
, com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo
Civil
, insurgindo-se contra decisão que negou seguimento ao recurso e
special
submetido, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, por incidência da
Tese 141 firmada sob o regime dos recursos repetitivos
(ID 13373111, de 29/3/23).

Sustentou
a parte
agravante, em síntese, que
a negativa de seguimento ao recurso especial
interposto
seria equivocada
, porque
amparada em jurisprudência
inadequada à hipótese dos autos
.

No seu entender e segundo
os
acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça

nos anos de
201
3 e
de
2014
, cujas ementas colacionou,
a relação da Administração Pública com
o
trabalhador contratado a título precário que teve o contrato
prorrogado teria natureza administrativa
,
motivo por que
a regra do art. 19-A da Lei Federal nº 8036/1990, no que respeita às verbas do F
undo de
G
arantia do
T
empo de
S
erviço (FGTS)
, não se aplicaria ao caso debatido nos autos.
Para reforço do alegado, transcreveu, ainda, julgados de outros tribunais locais (TJPE e TJMG).

Assim, requereu o provimento do agravo interno e a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 15548322, de 10/8/23), nas quais
a parte adversa
pugnou pela inadmissibilidade do agra
vo interno
, com a
consequente incidência de multa, conforme os termos dos
arts
. 79, 80 e 1.021, §4º, todos do Código de Processo Civil.

Recusada a retratação da decisão agravada, solicitou-se a inclusão do feito na pauta de julgamento
s
em ambiente virtual (art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
)
.

É o relatório
.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(

Vice-Presidente /
Relator):

O agravo interno
deve ser conhecido, mas
des
provido, conforme os fundamentos abaixo elencados.

Consta dos autos, que o ora agravado ajuizou em 6/12/2013 ação de cobrança contra o Município
de Castanhal (agravante),
por ter laborado em caráter precário para o ente federa
do
no período
de 2/8/1994 a 1/8/2013,
a fim de receber o valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como os valores referentes
a férias e ao décimo
-
terceiro
, devidos no decorrer do contrato.

Conforme a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, o Município de Castanhal foi condenado ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do período anterior ao ajuizamento da ação até o limite de cinco ano
s, além da correção monetária estipulada na Tese 810 pelo
Supremo Tribunal Federal e juros de mora nos moldes dos julgamentos previstos nas
ADIs
4357 e 4425
e Súmula Vinculante nº 17 (ID 4745293). Referida sentença foi mantida
mesmo com a oposição de embargos de declaração (ID 4745298).

Submetido o
agravo interno em apelação

(ID 5797515)
à 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal,
no qual a Fazenda Pública alegou
a inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e d
a Lei Federal 8.036/1990 à hipótese dos autos, em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo entre si e
Ronildo Alves da Costa (autor/agravado) e,
por isso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS
,

a sentença proferida em primeiro grau foi
mantida no ponto relativo à condenação ao pagamento da verba fundiária referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação,

bem como foi aplicada a multa de 1% prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
sob os seguintes fundamentos
:

“Verifica-se que o recorrente alega a higidez jurídica do contrato, face a sua natureza jurídica administrativa.

Ocorre que os argumentos de tais teses encontram óbice intransponível, consubstanciados nos precedentes utilizados na decisão ora agravada (Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140) e no tema 612 de Repercussão Geral do STF, cujo
leading
case restou assim ementado, in
verbis
:

(...)

No caso em comento, restou incontroverso que o apelado, ora agravado, foi contratado como serviço temporário para o exercício da função de guarda municipal, a partir de 02.08.1994, no entanto teve o contrato renovado por diversas vezes, sendo exonerado em 1º.08.2013.

Considerando que,
conforme o precedente supracitado, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que
: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável,
sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração, não há como não reconhecer a nulidade do contrato firmado entre as partes, tendo em vista a patente violação à regra do concurso público.

Sobre o pedido de reforma de capítulo decisório que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, não merece conhecimento tal pedido, tendo em vista a ausência de impugnação específica, uma vez que referida condenação foi aplicada pelo juízo primevo, sendo esse capítulo reformado pela decisão ora agravada, conforme trecho que transcrevo a seguir (id. 5300037):

‘
Dessa maneira, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Logo, merece correção a sentença também neste tópico
’
.

Assim, sendo a decisão monocrática ora agravada embasada em precedentes jurisprudenciais do STF e do STJ, não há motivos para a sua reforma.

Resta patente, na hipótese,
o intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF e de recursos repetitivos do STJ, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve
ser
o agravante condenado ao pagamento de multa que deve ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão de id.5300037, e condeno o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados
” (ID 7483566, de 12/12/2021).

Inconformado, o Município de Castanhal interpôs o recurso especial juntado sob
ID 8451994 / ID 8451999,
fundamentando-o com os mesmos argumentos da apelação e do agravo interno interpostos, qua
is
seja
m
, de inaplicabilidade das regras prevista
s
na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e
n
a Lei Federal 8.036/1990 à hipótese dos autos, em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo entre si e Ronildo Alves da Costa (autor/agravado) e, por isso, indevida a condenação ao pagamento de FGT
S, conforme precedentes dos tribunais superiores e também do tribunal local
, salientando, ainda, a regularidade do contrato firmado com o recorrido
.
Colacionou julgados do STJ proferidos em 2013 e em 2014,
do tribunal local (TJPA) e de outro tribunal (TJMG).
Por fim, afirmou ser indevida a condenação da Fazenda Pública a honorários advocatício
s.

A
Vice-
Presidência negou
seguimento ao recurso especial subme
tido,
em razão da

conformidade do acórdão recorrido com Tese firmada sob o regime dos
recursos repetitivos
(ID 13992970, de 9/5/23), sob a seguinte fundamentação:

“O caso se enquadra no disposto art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento do recurso especial repetitivo nº. 1.110.848/RN (Tema 141), no qual foi fixada a seguinte tese: “o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público”.

No recurso paradigma, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao FGTS nos contratos nulos dos servidores temporários, considerando que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público, sem prévia aprovação em concurso público, consoante determina o art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS.

Em casos reiterados, o Superior Tribunal de Justiça vem aplicando a tese fixada no
Resp
1.110.848 nas hipóteses de servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação (REsp 1806116/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 14/05/2019,
DJe
31/05/2019)”.

E é contra esta decisão que o agravo interno juntado sob o ID 15277527, de 26/7/23, volta-se. Conforme consignado no relatório,
a parte agravante assev
era
que a negativa de seguimento ao recurso especial interposto seria equivocada, porque amparada em jurisprudência inadequada à hipótese dos autos.

No seu entender e segundo os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos anos de 2013 e de 2014, cujas ementas colacionou, a relação da Administração Pública com o trabalhador contratado a título precário que teve o contrato prorrogado teria natureza administrativa, motivo por que a regra do art. 19-A da Lei Federal nº 8036/1990, no que respeita às verbas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), não se aplicaria ao caso debatido nos autos. Para reforço do alegado, transcreveu, ainda, julgados de outros tribunais locais (TJPE e TJMG).

Assim, requereu o provimento do agravo interno e a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. F
eito o cotejo das razões do agravo interno sob exame com os demais recursos anteriormente aviados pela parte,
observa-se mera reprodução de tudo o que já foi vertido
; portanto, confirmado o intuito protelatório, na medida em que as alegações vertidas são insuficientes p
ara
contribu
ir com o aprimoramento
da prestação jurisdicional, o que atrai a incidência do disposto no art. 80, VI, do Código de Processo Civil e enseja a penalidade prevista no art. 81 do mesmo diploma legal

(
v.g.,

(
AREsp
n. 2.235.770, Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
de 10/08/2023;
e
Rcl
52360
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 - DIVULG 25-05-2022 - PUBLIC 26-05-2022).

Anot
a-se
que mencionada postura
processual
já havia sido objeto de penalidade por ocasião do julgamento do agravo interno em apelação, processado nos
presentes
autos, quando a 1ª Turma de Direito Público aplicou ao ora agravante a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, transitada em julgado, dado que não impugnada no recurso especial
submetido.

No mais, considerando que o Código de Processo Civil prima pela jurisdição efetiva, cé
lere e que respeite o sistema de precedentes vinculantes,
verifica-se que a decisão agravada não merece reparos,
porquanto fundamentada em Tese Jurídica Vinculante hígida, estável e atual, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, que garantem o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) àquele que firmou contrato temporário, sucessivamente renovado com a Administração Pública, em burla à regra
constitucional
do acesso a cargo público de provimento efetivo por meio de concurso público
.

A propósito
, veja-se
recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
recurso especial nº 2075451
em 3/8/23
(DJe 7/8/23)
,
amparada em decisões colegiadas,

em
qu
e
foi reformado acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, por dissonância com o entendimento das Cortes Superiores (STJ e ST
F) sobre ser devida a aplicação do art. 19-A da Lei 8036/1990 àqueles que tiveram seu contrato temporário firmado com a Administração Pública su
cessivamente renovado, em burla à regra
do concurso público para
o acesso a cargo público de provimento efetivo
.

Tudo somado,
nega-se
provimento
para
o
agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada
, porquanto fundamentada em Tese Jurídica Vinculante hígida, estável e atual, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, que garantem o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) àquele que firmou contrato temporário, sucessivamente renovado com a Administração Pública, em burla à regra do acesso a cargo público de provimento efetivo por meio de concurso público, consoante delineado na Constituição da República.

Evidenciado que o agravo interno interposto é mera reprodução de recursos anteriormente aviados pela parte,
incidentes
as
penas por litigância de má-fé, pelo que
o agravante

deverá pagar ao agravado multa no importe de 5% do valor atualizado da causa e arcar com os honorários advocatícios, a serem apurados em liquidação de sentença.

Exaurida esta instância ordinária, remeta-se o feito ao Superior Tribunal de Justiça, em razão da interposição de agravo em recurso especial, conforme despacho juntado sob o ID 14114616, de 8/6/23.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 10/10/2023